Tribunal: STF
Processo: AI 544887
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
        Para negar seguimento ao agravo de
instrumento, a decisão agravada fundamentou-se no fato de que a
ofensa, se existente, seria reflexa ao texto constitucional.
Fundamentou-se, também, na inviabilidade do exame de cláusulas
contratuais em face do óbice da Súmula 454 desta Corte.
Fundamentou-se, por fim, na impossibilidade de reexame de fatos e
provas nesta Corte em face da vedação expressa na Súmula 279/STF,
fundamentos esses que não foram impugnados pela parte agravante, o
que inviabiliza o presente recurso.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.